Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-14.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939)- IMÓVEL NÃO ENTREGUE AO PROMISSÁRIO COMPRADOR APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS -

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939)- IMÓVEL NÃO ENTREGUE AO PROMISSÁRIO COMPRADOR APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - SÚMULA 164 DESTA CORTE - DANOS MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM OS LUCROS CESSANTES - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 971) – PRECEDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CORREÇÃO DAS PRESTAÇÕES E DO SALDO DEVEDOR PELO IGPM E NÃO PELO INCC NO PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - DANOS MORAIS – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.